Tribunal: STF
Processo: ADPF 1208
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado (CONACATE) contra suposto ato omissivo do Governador do Estado da Bahia, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, que violaria os seguintes preceitos fundamentais:



    “do controle externo exercido pelo Tribunal de Cantas do Estado da Bahia - TCE/BA (art. 70, c/c art. 71, art. 75, parágrafo único, CF/88), da supremacia do interesse público, dos objetivos fundamentais da República (art. 3°, CF/88) e dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública (art. 37, caput, CF/88).”



    Segundo a requerente, o ato impugnado consistiria em 



    “OMISSÃO do Poder Público estadual em promover a nomeação de Auditor concursado em nível superior do Grupo Ocupacional das Atividades Controladoras do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (art. 48 da Lei Complementar n. 05/1991) que exercem as funções finalísticas da Instituição para o cargo em vacância de Conselheiro do TCE/BA destinada a composição técnica do Tribunal”.



    Sustentou a requerente, de início, deter legitimidade ativa ad causam para deflagrar o controle abstrato de constitucionalidade no âmbito da Suprema Corte, por se amoldar ao conceito de confederação sindical, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição da República.



    Nesse sentido, afirmou ser entidade sindical de 3º grau, que representaria “interesses, dentre outras categorias, dos Tribunais e Conselhos de Contas, consoante art. 1º do seu Estatuto”. Nessa toada, de acordo com a requerente, a CONACATE representaria 



    “servidores públicos civis no âmbito da quase totalidade dos Entes Federativos e pertencentes aos três Poderes, além dos Tribunais e Conselhos de Contas, congregando diversos setores do serviço público, dentre eles, a auditoria de contas públicas e judicatura de contas”.



    Aduziu, ademais, quanto a esse tópico, cumprir o requisito da pertinência temática, pelo fato de ter como objetivos:



    “(...) a defesa de preceitos fundamentais aos quais a presente ADPF busca reparar, restaurando a ordem constitucional; em específico a (i) integridade patrimônio público, (ii) a moralidade, (iii) a probidade, (iv) a eficiência do Estado, (v) bem como a defesa do Estado Democrático de Direito.”



    Apontou argumentos para a indicação das autoridades as quais se reputa a omissão. Esclareceu que cabe ao Governador do Estado nomear o conselheiro ocupante da vaga destinada à classe de auditor conselheiro. O Presidente do Tribunal de Contas, por sua vez, seria responsável por encaminhar a lista tríplice com as pessoas indicadas ao cargo. Por fim, a Assembleia Legislativa seria competente para aprovar a nomeação.



    No que se refere ao cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, sustentou a requerente que



    “a ADPF é movida em face da OMISSÃO das Autoridades legitimadas no polo passivo em nomear Auditor do Grupo de Atividades Controladoras do TCE/BA (vide §3°, art. 5°, da Lei n. 13.192/2014) à vaga de Conselheiro do TCE/BA que atenda cumulativamente os requisitos constitucionais e legais para ocupação do cargo, respeitada a lista tríplice, tendo em vista que atualmente o Conselho de Contas do TCE/BA atua com composição reduzida, bem como inexiste, até o momento, previsão legal de cargo de Auditor Conselheiro Substituto na estrutura orgânica do TCE/Ba e muito menos cargos destes providos, que possam emprestar servidores ao preenchimento das listas tríplices previstas constitucionalmente”.



    No ponto, a CONACATE realizou uma recapitulação dos fatos recentes que envolvem o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Relatou que houve o falecimento do ocupante da vaga reservada ao auditor conselheiro substituto em 15 de setembro de 2024, estando sem ocupante desde então. Esclareceu, ademais, que a vaga reservada ao auditor conselheiro substituto era preenchida por ocupantes das carreiras de auditores jurídicos e auditores de controle externo, até a declaração de inconstitucionalidade das normas que previam essa forma de indicação no âmbito da ADI nº 4.541/BA. Acresceu que a carreira de auditor conselheiro substituto do TCE/BA nunca foi criada, de modo que não há servidores aptos a concorrem à vaga atualmente aberta.



    Informou, ainda, que estão em trâmite os Projetos de Lei nº 148/2023 e nº 24.721/2024, para regulamentar a citada carreira de auditor conselheiro substituto. Alegou, em face desses fatos que:



    “eventual aprovação dos respectivos Projetos Legislativos com a sanção do Governador do Estado da Bahia NÃO TERÁ O CONDÃO DE REPARAR A LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS AQUI COMBATIDA DE FORMA IMEDIATA!!! 



    Ora, entre a instituição da Carreira de Auditor (Conselheiro Substituto) do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e o preenchimento dos requisitos constitucionais estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 (art. 73, CF/88) e pela Constituição Baiana (art. 94, §3°, CE/BA) – mormente aqueles mais rígidos, como o exercício do cargo por mais de 10 (dez) anos constitucionalizado em âmbito local mediante aplicação do ‘princípio da predominância do interesse’ – para ascender ao cargo de Conselheiro do TCE/BA destinado a Auditor da Instituição de Contas há um longo e árduo caminho a ser percorrido.



    (...)



    Por óbvio, a mera previsão do cargo de Auditor (Conselheiro Substituto) do TCE/BA e respectivo provimento mediante concurso não será apta a sanar a lacuna da composição do Órgão de Controle Externo baiano a curto e médio prazo, tampouco em reparar as lesões aos preceitos fundamentais violados neste mesmo espaço de tempo.”



    Diante de tal quadro, propôs o que segue:



    “a solução mais adequada, pautada no critério da ponderação de preceitos fundamentais – que será elucidada em tópico próprio –, é a nomeação, em caráter único e extraordinário, de servidor dentre aqueles pertencentes ao Grupo Ocupacional das Atividades Controladoras do TCE/BA que exercem as atividades finalísticas do Tribunal de Contas (Auditores, Auditores de Controle Externo e Auditores de Contas Públicas), que atenda todos os requisitos constitucionais previstos no art. 73, §1°, da Constituição Federal c/c art. 94, I, §3° da CE/BA, respeitados os critérios alternados de antiguidade e merecimento do art. 48 da Lei Complementar n. 05/1991.



    (...)



    Embora não seja a solução perfeitamente constitucional, é a mais adequada e eficaz para se preservar os preceitos fundamentais, sendo que os prejuízos causados pela transgressão objetiva da Constituição Federal de 1988, caso a vacância do cargo de Conselheiro do TCE/BA perdure, serão irreparáveis, mormente porquanto se postergarão por período indefinido.”



    Ainda no âmbito da cognoscibilidade, sustentou a requerente estar devidamente preenchido o requisito da subsidiariedade, com a seguinte argumentação:



    “a presente ADPF se revela como medida de extrema urgência adequada ao propósito pretendido, qual seja, buscar a nomeação de servidor de nível superior pertencente ao Grupo Ocupacional das Atividades Controladoras do TCE/BA (que exercem funções finalísticas da Instituição) que preencham os requisitos constitucionais previstos no art. 73, §1°, da CF/88, bem como art. 94 da CE/BA, por proximidade funcional. 



    Mencione-se, outrossim, que está em trâmite neste Pretório Excelsior a ADO n. 87/BA, que visa declarar a suposta mora legislativa da ALBA quanto à adoção de providências no que concerne as pautas do Projeto de Lei Complementar n. 148/2023 e do Projeto de Lei n. 24.721/2023 que, como já explicitado, versam sobre a criação e a regulamentação do Cargo de Auditor Conselheiro Substituto do TCE/BA. 



    Entretanto, a respectiva ADO também não configura meio eficaz de reparação dos preceitos fundamentais violados, porquanto, repita-se, mesmo com a aprovação dos aludidos projetos legislativos e a consequente realização do concurso público, os futuros Auditores Conselheiros Substitutos do TCE/BA terão que preencher todos os requisitos constitucionais, o que levará, no mínimo, 10 (dez) anos a partir da estabilidade adquirida pelo servidor.” 



    No mérito, após delinear detidamente as eventuais violações aos preceitos fundamentais já apontados, argumentou a confederação sindical que uma adequada “ponderação de princípios” indicaria ser necessário mitigar a exigência de concurso público específico para o cargo de auditor conselheiro substituto para o preenchimento da atual vaga aberta, em favor da excepcional nomeação de auditores do grupo ocupacional das atividades controladoras do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Defendeu ser necessária essa construção em vista do caráter excepcional do contexto relatado acima.



    Postulou a concessão de medida liminar, indicando urgência no provimento da vaga, um vez que as alegadas lesões a preceitos fundamentais vem se concretizando e se renovando desde a vacância.



    Ao final, requereu a confederação,



    “c) Seja concedida a MEDIDA LIMINAR, em caráter de urgência, nos termos do art. 5º, §1°, da Lei 9.882/99, para determinar às Autoridades Públicas legitimadas, segundo seu espectro de competência, para que procedam com a SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA – E EXCLUSIVAMENTE PARA ESTA VAGA – de servidor do Grupo das Atividades Controladoras que exercem funções finalísticas do TCE/BA e que preencham os requisitos constitucionais previstos no art. 73, §1°, CF/88 e bem como art. 94, §1°, §3°, CE/BA;



    (...)



    f) seja, ao final, confirmada a medida liminar e julgados procedentes os pedidos desta Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para confirmar a substituição provisória, eventualmente realizada, tornando-a excepcionalmente definitiva com a nomeação do Chefe do Poder Executivo do Estado da Bahia, nos termos do art. 73, §1°, CF/BA e art. 94, §¹°, §3°, CE/BA, preservando os preceitos fundamentais aqui elencados;”



    O feito foi originalmente distribuído ao Eminente Ministro Luiz Fux, que suscitou a necessidade de redistribuição, em vista do trâmite da ADO nº 87/BA, sob minha relatoria, com objeto correlato ao da presente ADPF (e-doc. 13). O Eminente Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, entendeu ser caso de redistribuição do processo por prevenção, dada a coincidência parcial de objetos, entre as duas ações, nos termos do art. 77-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16).



    Determinei a adoção analógica do rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999 (e-doc. 18).



    O Governador do Estado da Bahia prestou informações (e-doc. 22), nas quais requereu o não conhecimento da arguição e, caso conhecida, no mérito, a improcedência dos pedidos veiculados.



    Sustentou o Chefe do Poder Executivo estadual, de início, que não estaria devidamente preenchido o requisito da subsidiariedade, porquanto existiria outro meio eficaz para sanar a suposta lesão, no caso, a ADO nº 87/BA, em trâmite sob minha relatoria.



    No mérito, sustentou o Governador do Estado da Bahia que,



    “inexistindo cargo instituído e muito menos provido de Auditor de Contas, não há como se cogitar em direito de ninguém a obstruir o exercício das competências constitucionais do Governador do Estado, com a suspensão do preenchimento da vaga aberta na Corte de Contas, em prejuízo à norma constitucional, à continuidade regular e à integridade da prestação dos relevantes serviços desse órgão de controle externo. 



    Por identidade de motivos, é necessário, portanto, que seja a ação julgada improcedente, tanto que os danos que se constatam no caso são, em verdade, inversos e afetam antes ao interesse público do que à pretensão genérica e infundada de inércia institucional sustentada pela inicial”.



    Requereu o Chefe do Poder Executivo estadual, por fim, que não seja conhecida a presente arguição, “por já estar sendo processada ação por omissão própria (ADO 87)” e, no mérito, pela improcedência do pedido.



    O Tribunal de Contas do Estado da Bahia também se manifestou nos autos (e-doc. 24) pelo não conhecimento da arguição e, caso conhecida, no mérito, pela improcedência dos pedidos veiculados.



    Quanto à admissibilidade, sustentou a Corte de Contas estadual que a presente arguição



    “além de não preencher o requisito de admissibilidade em razão da antecedente ADO 87/Ba, constitui-se numa pretensão inconstitucional, que revela uma impossibilidade jurídica do pedido, torna a petição inepta e implica no julgamento antecipado da lide, sem exame de mérito”.



    Ainda em preliminar, sustentou o Tribunal de Contas do Estado da Bahia sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto não teria incorrido “em afronta ou violação de qualquer dos preceitos fundamentais discutidos nesta ação”. Nesse sentido, argumentou que,



    “agiu com destreza para que mantivesse o exercício de seu dever de fiscalização e julgamento, cuja atuação não pode ser condicionada, exclusivamente, à aprovação do pretendido projeto de lei, cujo período de trâmite na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia não o exime de sua responsabilidade constitucional. Portanto, descabe a alegação infundada que o Arguido está descumprindo preceito Constitucional pois, inversamente ao que se alega nos fólios da pretensão da inicial, caracteriza-se a proatividade atuante da Corte de Contas, para garantir a legalidade e a eficiência na gestão pública, que continua, ininterrupta e regularmente, desempenhando todas as suas funções constitucionais de controle e fiscalização”.



    Quanto ao mérito, concluiu o Tribunal de Contas do Estado da Bahia que o pedido veiculado não deveria prosperar, “seja em virtude da inexistência de possibilidade jurídica, seja porque o Tribunal está em pleno exercício de suas funções constitucionais”.



    Ao final, requereu a Corte de Contas estadual que



    “ultrapassadas as preliminares de Não o Cabimento desta ADPF, por Inconstitucionalidade da Pretensão, Impossibilidade Jurídica do Pedido, Ausência de Ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia Susceptível de Impugnação Pela Via da ADPF e Ilegitimidade Passiva do Presidente do Tribunal de Contas, requer o Arguido, o julgamento de improcedência desta Ação”.



    A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, por sua vez, igualmente prestou informações nos autos (e-doc. 29). Inicialmente, defendeu o Poder Legislativo estadual o não conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, porquanto supostamente não preenchido o requisito da subsidiariedade.



    No mérito, informou a Assembleia Legislativa o que segue:



    “atualmente tramitam nesta Assembleia Legislativa dois Projetos de Lei com o objetivo de regulamentar a criação do referido cargo de Auditor (Conselheiro-Substituto), quais sejam: o Projeto de Lei Complementar n° 148/2023 e o Projeto de Lei n° 24.721/2023, ambos cumprindo seu curso regular na Casa, com plena observância das normas constitucionais e regimentais atinentes ao tema. 



    Destaca-se que os referidos Projetos de Lei iniciaram sua tramitação na ALBA em 07/02/2023, tendo passado pela Secretaria Geral da Mesa, Departamento de Atos Oficiais, Departamento de Controle do Processo Legislativo, Secretaria Geral das Comissões, encontrando-se, atualmente, na Comissão de Constituição e Justiça para análise sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias, conforme estabelece o Regimento Interno desta Casa.” 



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, caso conhecida, no mérito, pela improcedência dos pedidos veiculados. O parecer restou assim ementado:



     
 “Tribunal de Contas estadual. Alegada omissão em promover-se a nomeação de Conselheiro do TCE/BA em vaga destinada a auditor (artigo 73, §§ 2º e 4º CF/88). Sustentada violação aos princípios da supremacia do interesse público, da legalidade, da eficiência, da moralidade e da publicidade, bem como aos objetivos fundamentais da República (artigos 3º; 37, caput; 70 c/c 71; 75, parágrafo único, da Constituição Federal). Diante da inexistência de auditor nos quadros da Corte de Contas estadual, a autora postula a nomeação de servidor integrante do Grupo Ocupacional das Atividades Controladoras do TCE para a vaga de Conselheiro. Preliminares. Ilegitimidade ativa por falta de pertinência temática. Existência de decisão sobre a matéria no Supremo Tribunal em controle abstrato de constitucionalidade. O acórdão proferido na ADI nº 4541 ressaltou que a inexistência do cargo de auditor torna inválida a substituição temporária de Conselheiros por servidores do Tribunal de Contas da Bahia, devendo ser editado marco legal da carreira e realizado concurso público para provimento do cargo de auditor. Mérito. No julgamento da referida ADI nº 4541, essa Suprema Corte concluiu pela impossibilidade de equiparação entre cargos de estatura e atribuições distintas, bem como pela necessidade da criação, por lei, dentro de 12 meses, do cargo específico de auditor. As propostas que buscam instituir o marco legal da carreira no Estado da Bahia ainda não foram aprovadas na Assembleia Legislativa. A pretendida nomeação de servidor vinculado a quadro técnico-administrativo no cargo de Conselheiro do TCE/BA subverteria o modelo federal de composição dos Tribunais de Contas desenhado no artigo 73 da Constituição Federal, de observância compulsória pelos Estados-membros, consoante estabelece o artigo 75 da Lei Maior e o enunciado da Súmula 653 dessa Suprema Corte. A inexistência de auditores, muito embora possa implicar eventual omissão inconstitucional do Legislativo, não autoriza que a nomeação para a vaga de Conselheiro se proceda à margem da Lei Maior. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido.” (e-doc. 31)



    É o relatório. Decido.



    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não deve ser conhecida, porquanto não reunidos os requisitos de admissibilidade para tal, pelas razões que passo a expor.



    Com efeito, são as entidades de classe de âmbito nacional e as confederações sindicais, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição, legitimadas a deflagrar o controle de constitucionalidade abstrato no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em sintonia com o movimento de democratização da jurisdição constitucional promovido pela nova ordem de 1988, consubstanciado na expansão do rol de entes legitimados a acessar diretamente a Suprema Corte, em contrapartida ao monopólio do Procurador-Geral da República de outrora.



    À míngua de maiores especificações constitucionais ou legais quanto ao alcance dos conceitos de entidade de classe de âmbito nacional e de confederação sindical, a jurisprudência do Supremo, sob à égide da Constituição de 1988, forneceu as balizas para o reconhecimento (ou não) da legitimidade ativa ad causam de determinado ente que instasse a Suprema Corte a realizar o controle abstrato de constitucionalidade.



    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou, há muito, entendimento segundo o qual os entes legitimados especiais, dentre os quais se incluem as confederações sindicais, diferentemente dos entes legitimados universais, necessitam demonstrar a relação de pertinência temática específica entre seus objetivos institucionais e o objeto das ações ajuizadas (v.g. ADI nº 7.052/DF AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/25; ADI nº 7.475/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 6/2/2024; e ADI 6.692/DF AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 18/8/24).



    In casu, a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado ajuizou a presente arguição contra suposto ato omissivo do Governador do Estado da Bahia, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia e da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia que supostamente impediria o devido preenchimento de determinada vaga aberta no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, quadro fático que, segundo a requerente, violaria uma série de preceitos fundamentais.



    Compulsados os autos, extrai-se da análise dos princípios1 e das finalidades2 presentes no Estatuto Social da CONACATE, que, a despeito de se verificar, de forma genérica, em diversos dispositivos, a menção aos servidores dos Tribunais de Contas lato sensu, é certo que não há como se concluir, a partir de suas missões institucionais, existir liame direto e imediato com objeto da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, que versa sobre situação política-institucional extremamente específica do Tribunal de Contas do Estado da Bahia.



    Na espécie, a amplitude das diretrizes normativas do Estatuto Social da CONACATE impede que seja evidenciada a pertinência temática direta de suas finalidades com relação à situação específica de como se dará a nomeação para determinada vaga aberta em Tribunal de Contas de ente federativo específico, nos termos das exigências jurisprudenciais traçadas pelo Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos.



    Não por outra razão, a ilegitimidade ativa ad causam da referida confederação já foi reconhecida, mais de uma vez, pela Suprema Corte. Transcrevo, por pertinente, os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS DO GOVERNADOR, DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO E SECRETÁRIOS ADJUNTOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, CAPUT; 39 §§ 6º E 7º; 169, § 1º; E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. IMPUTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA REQUERENTE. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ADI NÃO CONHECIDA. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a legitimidade ativa de confederações sindicais, prevista no art. 103, IX, da Constituição Federal, exige a demonstração de pertinência temática entre os objetivos institucionais da pessoa jurídica postulante e o objeto da lei ou ato normativo impugnado. II - O reconhecimento da legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade depende da existência de liame direto, vínculo específico entre as finalidades perseguidas pela confederação, os interesses da categoria profissional que representa e o conteúdo da lei questionada. III - Não há demonstração suficiente de pertinência temática entre lei estadual que fixa subsídio de agentes políticos e as finalidades da Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado (Conacate). Circunstância processual que impede a análise sobre a constitucionalidade ou não do aumento de subsídio previsto na lei estadual impugnada. IV - Ação direta de inconstitucionalidade que não pode ser conhecida, ficando prejudicado o exame do pedido de medida cautelar formulado pela requerente.” (ADI nº 7.475/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 6/2/24, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - SARS-COV-2 (COVID-19). CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO (CONACATE). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o específico escopo institucional associativo. 2. Não há, no caso presente, relação de referibilidade direta entre os dispositivos impugnados e o objetivo institucional específico da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria servidores públicos federais, estaduais e municipais, lotados nos Poderes Legislativos e Tribunais de Contas, desatendido o requisito da pertinência temática. Precedentes. 3. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (ADI nº 6.692/DF AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/8/24, grifos nossos)



    Destaco do voto do Ministro Relator Cristiano Zanin, condutor do acórdão da ADI nº 7.475/MG, o que segue:



    “[R]egistro que não se pode inferir a necessária pertinência temática tão somente a partir de princípio estabelecido no estatuto social da própria requerente. Não é possível afirmar que a Confederação tem por finalidade exercer o controle sobre a fixação de subsídios de agentes políticos, para o fim de conferir-lhe legitimidade ativa em ação direta de inconstitucionalidade, com base em previsão estatutária de que a requerente se pauta nos princípios da defesa da moralidade e da probidade administrativa.



    A prevalecer essa interpretação, a entidade autora teria legitimidade quase universal, por autoatribuição, para propor ações de controle concentrado de constitucionalidade, o que evidentemente contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos)



    Cito, no mesmo sentido, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no âmbito da ADI nº 6.666/MT.



    Concluo, portanto, que, in casu, não detém legitimidade ativa ad causam a Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado para ajuizar a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, fundamento, per se, que obsta o conhecimento da ação. 



    Ainda que superado tal óbice, contudo, a arguição tampouco reúne os requisitos de admissibilidade específicos exigidos para a sua regular cognoscibilidade. Explico.



    Com efeito, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, que regula o processo e o julgamento das ADPFs, “a argüição prevista no §1° do art. 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”.



    Ademais, conforme o inciso I do parágrafo único do art. 1º da referida legislação, também é cabível a arguição “quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição”.



    Nesse sentido, os pressupostos de cabimento de ADPF podem ser subdivididos em pressupostos gerais e o pressuposto específico do art. 1º, parágrafo único, inciso I, da Lei n° 9.882, de 3 de dezembro de 1999 (BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 4º ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 278-292).



    O pressuposto específico deve ser atendido nas hipóteses nas quais a arguição de descumprimento de preceito fundamental é ajuizada com amparo no art. 1º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999, correspondendo à demonstração da existência de controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição.



    Os pressupostos gerais, sempre exigíveis, são: demonstração de violação em tese de preceito fundamental (caput do art. 1º da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999); e ausência de outro meio eficaz de sanar a lesividade arguida na ação, exigência denominada de “princípio da subsidiariedade” (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882, de 3 de dezembro de 1999).



    Pois bem, no presente caso, não vislumbro como efetivamente preenchido o requisito da subsidiariedade, porquanto existe outro meio eficaz a sanar a suposta lesividade, notadamente a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tanto é assim, que já foi ajuizada a ADO nº 87/BA neste Supremo Tribunal Federal com relação a exata matéria ora abordada, o que levou, inclusive, ao presente feito ser a mim distribuído por prevenção à referida ação, da qual sou relator.



    Quanto à subsidiariedade, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou que o outro meio eficaz de sanar a lesão, cuja viabilidade torna incabível a ADPF, deve ser compreendido como aquele “apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata” (ADPF nº 33/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 27/10/06), devendo-se ter em vista “especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional” (ADPF nº 388/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/16).



    No presente caso, discute-se eventual omissão quanto ao preenchimento específico de vaga aberta no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, que, segundo a requerente, deveria ser ocupada, excepcionalmente, por servidor de determinada carreira, na ausência do quadro de auditores previsto constitucionalmente.



    Verifica-se, pois, que a discussão, ao fim e ao cabo, reside na averiguação de omissão inconstitucional quanto à existência de um determinado cargo exigido constitucionalmente e as consequências de tal omissão na prática, ou seja, como proceder em um quadro de suposta desconformidade constitucional decorrente de uma lacuna normativa, razão pela qual, conforme pontuado, há ação de controle abstrato que satisfaria as pretensões deduzidas pelo requerente, notadamente a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se verificando, assim, o preenchimento do requisito da subsidiariedade.



    Nesse sentido, conforme pontuado, a ADO nº 87/BA foi ajuizada pela Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (AUDICON) contra suposta omissão inconstitucional da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA), do Governador do Estado da Bahia e do Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia quanto a